Tribunal: TJDFT
Processo: 0013498-84.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 10 DA LEI N. 8.429/1992. DEMONSTRAÇÃO DO CRITÉRIO OBJETIVO (EFETIVO DANO AO ERÁRIO) E DO ELEMENTO SUBJETIVO (CULPA). IMPLANTAÇÃO DE ROTATÓRIAS. VICENTE PIRES. PRINCÍPIO DA SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JUSTIFICATIVA DE INEXPERIÊNCIA OU FALTA DE CAPACITAÇÃO. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PENAS. EXTENSÃO DO DANO CAUSADO. PROVEITO PATRIMONIAL OBTIDO PELO AGENTE. PROPORCIONALIDADE. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO.
1. Apelo contra sentença de procedência de ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa c/c ressarcimento ao erário em razão de quantias despendidas na execução de obra de implantação de rotatórias em Vicente Pires. Obra recebida e paga, porém, com execução parcial e fora das especificações do projeto básico.
2. A configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa (atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário) exige a demonstração do critério objetivo, ou seja, do efetivo dano ao erário e do elemento subjetivo, dolo ou, ao menos, culpa.
3. O dano ao erário, devidamente demonstrado nos autos, é elementar do tipo previsto no art. 10 da Lei n. 8.429/1992. Por isso, é imprescindível a prova do dano ao patrimônio público para a configuração do ato de improbidade administrativa capitulado no referido dispositivo.
4. O ato de improbidade administrativa consiste num ilícito administrativo qualificado, praticado na visão do STJ, pelo administrador desonesto, corrupto, desprovido de lealdade e boa-fé, e não pelo inábil ou despreparado.
5. Um engenheiro registrado no Conselho Regional de Engenharia possui condições técnicas tanto para a análise e adequação do projeto básico quanto para as exigências de especificações técnicas da obra e cronograma físico-financeiro. Num exame de verificação, são facilmente identificáveis os erros indicados nos autos, tais como inexistência de previsão de onde começaria e terminaria as calçadas ou de quantos metros de calçada deveria ter sido feitos. Os erros de projeto elencados são demasiadamente grosseiros para poder afastar a responsabilidade.
6. A conduta do Administrador Regional pode ser caracterizada como ímproba, pois, como administrador e também como ordenador de despesa, possui poder decisório sobre todos os atos e fases do procedimento administrativo bem como uma obrigação legal de fiscalizar diretamente a execução do contrato de implantação das rotatórias.
7. O princípio da segregação de funções que rege a Administração Pública consiste na separação de atribuições ou responsabilidade entre diferentes pessoas visando o acompanhamento e o controle dos contratos e atos administrativos por meio de processos organizados. Essa segregação objetiva o benefício auferido pelo conhecimento específico dos setores, visando melhorar o controle e possibilidade de evitar erros e desvios de finalidade bem como visando evitar que interesses pessoais sobreponham ao interesse público (TCU - ACÓRDÃO 403/2021).
8. A justificativa de inexperiência ou falta de capacitação para afastarem responsabilidade deve ceder à obrigação de fiscalizar e controlar a idoneidade na execução de obras públicas.
9. Não é necessário conhecimento técnico para uma análise atenta do procedimento administrativo, onde se constatou alteração de parte do objeto do serviço a ser executado mesmo sem constar no Diário de Obras ou em aditivo contratual ou as impugnações anteriormente.
10. Caso um servidor não se sinta apto para se desincumbir das obrigações impostas pelo cargo, podem se valer do serviço especializado existente nos quadros da Administração Regional ou mesmo da expertise de outros servidores ali lotados. Se esses serviços não estivessem disponíveis, ainda restaria a alternativa de não atestar a execução da obra.
11. A fim de evitar o desperdício de recursos públicos e assegurar o êxito de qualquer obra ou serviço, precedido de licitação, é imprescindível o planejamento pelo administrador público. Partindo dessa premissa, para qualquer obra ou serviço realizado pela Administração Pública, deve ser precedido de planejamento com objeto precisamente definido no projeto básico.
12. Com força nos elementos fáticos probatórios, de rigor a manutenção da condenação dos apelantes de forma solidária, pois todos intervieram eficazmente para a consumação do dano, já que é certo que sem a presença de um os demais não lograriam êxito na empreitada ilícita.
13. Na espécie, adotado o prazo prescricional de cinco anos, o decurso desse prazo não se consumou entre os eventos processuais analisados, não havendo cogitar de inércia dos órgãos de controle.
14. Negou-se provimento aos apelos.